Tribunal: STF
Processo: ARE 1245179
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - Autora que busca a sua reintegração ao cargo de Zelador declarado vago pela Portaria nº 84/2018, em razão de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - Procedência do pedido pronunciada em Primeiro Grau - Sentença que merece reforma - Artigos 49 da Lei Municipal 924/72, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pongaí, que expressamente determinam a vacância do cargo público nos casos em que o servidor público se aposentar - Por se tratar a vacância do cargo pela aposentadoria hipótese expressamente prevista em lei, não é necessário a instauração de prévio procedimento administrativo - Precedentes - Sentença reformada - Recurso provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV; 37, § 10; 41; e 93, IX, todos da CF/1988.
    O recurso não merece provimento. 
    No caso, está em discussão a possibilidade de um servidor público municipal requerer sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista a ausência no Município de regime próprio de previdência e, após tal pedido, manter-se no mesmo cargo público, sob o fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos do cargo público com provimentos pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
    Vale ressaltar que, na hipótese, existe lei municipal expressa no sentido de que o pedido de aposentadoria do servidor gera automática vacância do cargo público.
    O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. Nesse sentido: ARE 915.420-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    No entanto, a discussão posta neste autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público.
    A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da CF/1988, na redação dada pela EC nº 20/1998).
    O art. 11 da EC nº 20/1998 traz uma exceção que possibilita a acumulação de proventos com vencimentos, desde que o servidor inativo tenha reingressado no serviço público mediante concurso público antes da promulgação da referida emenda, situação que não se enquadra a parte recorrente. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 382.389, Relª. Minª. Ellen Gracie:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 11 DA EC Nº 20/98. INAPLICABILIDADE. 
    1. As recorrentes pretendem continuar recebendo, cumulativamente, os proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo da ativa. Alegam que foram beneficiadas pela exceção criada no art. 11 da EC 20/98. 
    2. A EC 20/98 vedou a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Por outro lado, reconheceu o direito daqueles servidores aposentados que, até a data da promulgação dessa emenda, retornaram à atividade. 
    3. Não é o caso das recorrentes. Elas não ingressaram novamente no serviço público, mas ocuparam indevidamente dois cargos públicos em atividade. Embora não recebessem os vencimentos de um deles, pois gozaram de sucessivas licenças para tratar de interesse particular, tal circunstância não as torna beneficiárias da referida regra transitória. O gozo de licença não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração. 
    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.”
    Em caso análogo ao dos autos, a Primeira Turma do STF, no julgamento do ARE 1.235.997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em decisão unânime, firmou o seguinte entendimento:
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 
    1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; 
    - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; 
    - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 
    2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 
    3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
    Dessas orientações não divergiu o Tribunal de origem.
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se.
          Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator